Tribunal: TJSP
Processo: 1528745-42.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – Condenação bem lançada – Pleito defensivo que se restringe à redução da pena e ao abrandamento do regime prisional – Descabimento – Básica corretamente exasperada – Lapso temporal insculpido no art. 64, I, do CP, que não impede a configuração de maus antecedentes – Individualização da pena que não pode ser olvidada – Inviabilidade de compensação

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – Condenação bem lançada – Pleito defensivo que se restringe à redução da pena e ao abrandamento do regime prisional – Descabimento – Básica corretamente exasperada – Lapso temporal insculpido no art. 64, I, do CP, que não impede a configuração de maus antecedentes – Individualização da pena que não pode ser olvidada – Inviabilidade de compensação entre a confissão espontânea a reincidência, porquanto ostentador de múltiplas condenações definitivas o acusado – Plurirreincidência que implica na sobreposição da agravante sobre a atenuante – Precedentes do STJ e TJSP – Não caracteriza 'bis in idem' a valoração de condenação(ções) definitiva(s) como circunstância desfavorável, na primeira fase, e, de outra(s), como agravante(s), na segunda etapa do itinerário trifásico – Súmula no 241 do STJ preservada – Regime fechado inalterável ante as circunstâncias judiciais negativas e a vida anteacta do acusado – Recurso desprovido.